Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-11.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004023-11.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA MARQUES DA SILVA - CPF: 036.492.061-02 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004023-11.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Cristina Marques da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No presente caso a parte Autora conta que é usuária dos serviços da Requerida na UC no 6/1184035-2, sendo a residência alugada por ela. Ocorre que, em 06.07.2021, houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na referida UC, aduz que não havia débitos em abertos, tendo a suspensão ocorrido de forma indevida. Aduz que, em razão da suspensão dos serviços, ficou impossibilitada de trabalhar, vez que trabalha como cabeleireira e atende seus clientes em sua residência.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a suspensão ocorreu a pedido da antiga locatária do imóvel que, em 05.07.2021, solicitou o encerramento contratual e que, em 12.07.2021, foi realizada a troca de titularidade da UC para o nome do proprietário Sr. Marinaldo de Oliveira, tendo os serviços sido restabelecidos em 13.07.2021, não havendo ilicitude ou falha na prestação de serviço.

4. Analisando os autos, verifica-se que a suspensão ocorreu a pedido da antiga locatária que em 05.07.2021 solicitou o encerramento contratual e que em 06.07.2021 houve a suspensão dos serviços. Todavia, em 09.07.2021, conforme número de protocolo de atendimento presencial, houve a solicitação de transferência de titularidade e restabelecimento do serviço essencial, todavia, a transferência de titularidade somente fora atendida em 12.07.2021 e o restabelecimento da energia elétrica na UC se deu em 13.07.2021.

5. A demora de 07 (sete) dias no restabelecimento do serviço essencial, prazo este que ultrapassa os limites do razoável, o que configura falha na prestação do serviço e enseja do dever de indenizar a título de dano moral.

6. O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pedido de minoração.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023